Tribunal: TJDFT
Processo: 0713275-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713275-11.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, REGINA SILVA DE ARAUJO APELADO: REGINA SILVA DE ARAUJO, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da r. sentença de ID 34142943: Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de tutela provisória de urgência, em que REGINA SILVA DE ARAÚJO, devidamente qualificada nos autos supramencionados, formula pedido declaratório de inexistência de relação jurídico-obrigacional cumulada com indenização pro danos morais, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, também qualificado. Narrou a autora, em síntese, que possuiu cartão de crédito do Banco do Brasil – cartão final 3312 - com o limite máximo de R$ 1.200,00 e que em agosto de 2020 ao tentar consultar sua fatura teve seu acesso negado. Expõe que, interessada em saber a razão para o bloqueio do cartão, dirigiu-se à agência do requerido e lá foi informada por um funcionário que o cartão estava bloqueado por suspeita de fraude, e que o limite havia sido alterado de R$ 1.200,00 para R$ 39.000,00. Afirma ainda que, no mesmo dia dessa alteração, ocorreram diversas compras de valores altos em uma única loja. Diante disso, a parte autora contestou as compras desconhecidas, alegando que não fizera nenhum requerimento para aumento do limite do cartão de crédito. E, assim, requereu que o cartão fosse cancelado, com a quebra do cartão que a autora havia devolvido. Relata que, semanas após o incidente mencionado, passou a receber diversas cobranças de valores absurdos – acima dos 50 mil reais – diretamente do Banco do Brasil, ora réu, consoante faturas enviadas ao e-mail da autora pertinentes ao cartão final 3312 e cobranças de mais de R$ 1.800, referentes a um cartão nunca requerido - final 3834. Aduz que diante desses fatos, a autora compareceu a agência para contestar as cobranças realizadas e, que foi informada que as contestações anteriores haviam sido indeferidas. E, ainda, seu nome tinha sido inscrito no cadastro de inadimplentes. Em complemento, discorre a autora que as compras efetuadas no cartão final 3312, na época em que não havia sido fraudado, foram transferidas para um novo cartão de final 1387, o qual fora posteriormente emitido. Ressalta que o comprovante de negativação e as faturas dos cartões foram encaminhadas para o seu e-mail e que tais cobranças não foram confirmadas por ela, uma vez que o cartão final 3312 tivera seu limite aumentado unilateralmente e o cartão de final 3834 nunca fora requerido. Requereu, de início, a concessão de tutela provisória de urgência para determinar ao réu que proceda à exclusão do nome no cadastro negativo, sob pena de multa, e, ao final, a procedência do pedido, com a confirmação desta, com a declaração de nulidade com a consequente inexigibilidade de qualquer cobrança referente a todos os contratos de cartão de crédito fraudulentos que ensejaram a negativação, com finais 3312 e 3834; e a condenação ao pagamento da importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, sem prejuízo dos consectários legais. O pedido veio instruído com os documentos de ID’s 101586913 a 101589254. Tutela provisória de urgência deferida (ID 101902536). Angularizada a relação jurídico-processual, a parte ré apresentou contestação, ID 104243463, acompanhada de documentos (ID’s 104243464 a 104243483), com a arguição de preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. Impugna, ainda, o valor atribuído à causa e a gratuidade de justiça concedida à autora. No mérito, defende a regularidade das cobranças, diante do consumo no cartão de crédito e discorre sobre o histórico de cartões utilizados pela autora. Alega que algumas transações foram realizadas sem a necessidade de utilização de senha e outras transações foram autorizadas pela internet. Enumerou os cartões requeridos pela parte autora. Entre eles constam os de final 3312, final 1387; final 4725 e final 3963. Afirma que foram estornadas apenas as transações de compra que não exigiram a inserção de senha. Aduz que a tecnologia de chip é inviolável e que não é passível e clonagem, principalmente na modalidade presencial. Anota que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório. Requer, ao final, a improcedência do pedido. Réplica no ID 106491803. Instadas a especificarem provas, as partes nada requereram. Acrescento que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: Ante o exposto, ratifico a tutela provisória concedida na decisão de ID 101902536 e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, para: a) declarar a inexigibilidade do débito inscrito pela parte ré nos cadastros de inadimplentes, no valor de R$ 49.252,38 (quarenta e nove mil reais, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos), relativos aos cartões de final 3312 e 3834, além de determinar o cancelamento definitivo da restrição cadastral indicada no ID 101591848; b) condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, com incidência de correção monetária pelos índices da tabela do TJDFT e de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar da data desta sentença. Condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação, nos termos do §2o do artigo 85 do CPC, uma vez que “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (enunciado da Súmula no 326 do STJ)”. Nas razões do apelo (ID 36701514), a parte ré (BANCO DO BRASIL S/A) afirma que a autora supostamente, vítima de estelionato, sem qualquer participação do banco, razão pela qual têm legitimidade passiva os terceiros meliantes envolvidos no alegado golpe. Assim requer “Isto posto, REQUER que seja acolhida a preliminar suscitada, promovendo a extinção do presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, sendo legítimo para figurar no polo passivo, exclusivamente, o terceiro meliante, cuja qualificação dependerá de posteriores diligências à cargo da parte apelada, conforme permissivo do CPC.” Ainda assevera a ausência de interesse de agir pois, “e apelada ajuizou a presente ação sem demonstrar a necessidade ou utilidade do processo contra esta instituição financeira.” No mérito afirma que o banco não cometeu nenhum ilícito, não sendo responsável, por suposta fraude, não tendo sido demostrado nenhum defeito na prestação de serviço. Do mesmo modo não seria cabível a condenação por danos morais. Preparo regular (ID 36701515). O apelado apresenta contrarrazões (ID 36701521) no bojo das quais suscita questão preliminar pertinente à intempestividade do recurso. Foi interposto, também, recurso adesivo no ID 36701523. Em observância aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa (arts. 9° e 10 do CPC), determinei a intimação do apelante para se manifestar sobre a possível intempestividade do recurso manejado (ID 34193565). Na petição de ID 37401276, o apelante defende a tempestividade do recurso. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O inciso III do artigo 87 do RITJDFT, por sua vez, disciplina que são atribuições do relator, nos feitos cíveis, dentre outras atribuições, não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do CPC. No particular, tenho que o recurso em epígrafe não comporta conhecimento, pois se mostra manifestamente inadmissível, já que sua interposição se deu intempestivamente. Destaco, de início, que o prazo para a interposição de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, consoante disciplina o art. 1.003, § 5o c/c o art. 219, ambos do CPC. No particular, consta nos autos o seguinte expediente: Sentença (20956990) - Prioridade: Normal - ID do documento (121797777) BANCO DO BRASIL S/A Representante: BANCO DO BRASIL Expedição eletrônica (18/04/2022 14:11:00) LUIZ MIGUEL MENDES DOS SANTOS registrou ciência em 19/04/2022 05:54:57 Prazo: 15 dias 11/05/2022 23:59:59 (para manifestação) Ou seja, conforme o próprio apelante admite, tomou ciência no dia 19/04/2022, começando o prazo em 20/4/2022. Dia 21/04/2022 foi feriado não contando o prazo. Desse modo dia 20 foi o primeiro dia e 22 o segundo dia. A partir daí, incluído esses dois dias mencionados, contados 15 (quinze) dias uteis, tem-se como termo ad quem para interposição do apelo pela recorrente o dia 11/05/2022 (quarta-feira). Entretanto, consoante se verifica nos autos (ID 36701514), a apelação em testilha foi interposta somente no dia 12/05/2022, revelando-se, portanto, como manifestamente intempestiva, razão pela qual não merece conhecimento. Não conhecido o recurso principal, fica também prejudicado o recurso adesivo. Diante de todo o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO PRESENTE RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, ante sua manifesta intempestividade. Intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator